Tribunal: TJSP
Processo: 1009300-19.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos materiais e morais. Insurgência da autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimos que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento em parte. O banco deixou de provar a legitimidade dos empréstimos impugnados. Revelia. Assinaturas lançadas

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos materiais e morais. Insurgência da autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimos que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento em parte. O banco deixou de provar a legitimidade dos empréstimos impugnados. Revelia. Assinaturas lançadas nos contratos divergentes daquela que consta do documento de identidade, além da divergência de dados pessoais e indicação de geolocalização em cidade diversa da residência da autora. Nulidade dos contratos. Inexigibilidade do débito. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Redução da indenização para o valor de R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão da autora de acolhimento total dos seus pedidos. Admissibilidade em parte. Devolução do valor descontado indevidamente antes de 30/03/2021, de forma simples, e após essa data em dobro – Entendimento do STJ. Incidência de juros a partir de cada desconto indevido e a partir do evento danoso quanto à indenização por danos morais. Condenação do banco nos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários advocatícios. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.